Tribunal: TJDFT
Processo: 0709053-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709053-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOGPRESS SOLUCOES GRAFICAS LTDA AGRAVADO: FORMULA GRAFICA E EDITORA SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo (ID 24436544) interposto por LOGPRESS SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA. em face de FÓRMULA GRÁFICA E EDITORA LTDA e RAIMUNDO ALVES DA SILVA ante decisão proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, na ação anulatória de contrato de locação c/c imissão na posse c/c tutela provisória de urgência, processo número 0715150-44.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de depósito judicial do aluguel do imóvel situado no LOTE 283, DA QUADRA 04, DO SIG/SUL, BRASÍLIA-DF, nos seguintes termos (ID 24436548): μVistos, etc. Indefiro o pedido de ID no 79680409, pois o processo encontra-se em fase de instrução. Ademais, o contrato firmado entre as partes permanece válido e a complexidade da perícia técnica não é justificativa para determinação do depósito dos aluguéis em juízo. Quanto ao pedido do perito de ID no 80282418, tendo em vista que os prazos processuais são contados em dias úteis, defiro o prazo de 30 dias para que o perito conclua os trabalhos. Tecidas tais considerações, aguarde-se a realização da perícia técnica. Ressalta-se que o pedido acima mencionado (ID 79680409) diz respeito ao depósito em juízo de aluguéis, objeto do presente agravo. A Agravante opôs embargos de declaração (ID 83694807), rejeitados (ID 85071130). Em suas razões recursais, o Agravante afirma que: (i) é proprietária do imóvel situado no LOTE 283, DA QUADRA 04, DO SIG/SUL, BRASÍLIA-DF; (ii) tal imóvel foi adquirido por adjudicação pelo Banco do Brasil em processo de execução em face da Gráfica Brasiliana, proprietária anterior, tendo posteriormente cedido os direitos da carta de adjudicação à Agravante; (iii) a aquisição por meio de adjudicação ao Banco do Brasil se deu em 26 de outubro de 2004 e a cessão de direitos em favor da Agravante se deu em 31/03/2009; (iv) o imóvel se encontra registrado perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis, matrícula 31.733; (v) entre seus registros consta uma locação feita pela Editora Gráfica Brasiliana Ltda. (antiga proprietária/devedora) à empresa PRINTER GRÁFICA E FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA, assim como, uma sublocação da empresa PRINTER GRÁFICA E FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA para a empresa FÓRMULA GRÁFICA E EDITORA LTDA, ora Agravada; (vi) o contrato de locação entre a Editora Gráfica Brasiliana Ltda. e a empresa PRINTER GRÁFICA E FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA, se deu em 01 de dezembro de 1999, data em que o bem já se encontrava penhorado em favor do Banco do Brasil, e tinha por determinação a vigência inicial de 10 anos, com o aluguel mensal convencionado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais); (vii) tal contrato vem sendo 3 renovado com frequência, com último aditivo datado de 31/12/2015, com prazo de 72 meses e validade até 31/12/2021; (viii) à época do contrato de locação, ou seja, ao final do ano de 1999, o sócio majoritário responsável pela empresa PRINTER GRÁFICA E FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA era o Sr. Roberto Machado Salim; (ix) o quadro societário da empresa então era composto pelo Sr. Roberto Machado Salim e pelo Sr. Diogo Nascimento Salim; (x) o Sr. Roberto Machado Salim é o mesmo sócio da empresa falida e anterior proprietária do imóvel, Gráfica Brasiliana; (xi) em 19 de dezembro de 2001, houve registro perante a Junta Comercial do Distrito Federal, da 12a alteração contratual da empresa PRINTER GRÁFICA E FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA, onde houve a redução do capital social da empresa e a retirada da sociedade do Sr. Roberto Machado Salim, transferindo suas cotas ao sócio remanescente Sr. Diogo Nascimento Salim e aos novos sócios Sr. Raimundo Alves da Silva e Sr. José Carlos Vieira; (xi) em 14 de junho de 2005, houve novo registro perante a Junta Comercial do Distrito Federal, da 15a alteração contratual da empresa PRINTER GRÁFICA E FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA, onde o Sr. Diogo Nascimento Salim e o Sr. Marcus Nascimento Salim, únicos sócios da empresa à época se retiram da sociedade, admitindo em seus lugares a Sra. Maria do Carmo Costa Galdino e o Sr. Nivaldo Pereira Serafim; (xii) em 01 de agosto de 2005, foi registrado na matricula do imóvel pela empresa PRINTER GRÁFICA E FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA a sublocação da parte térrea do imóvel situado no LOTE 283, DA QUADRA 04, DO SIG/SUL, BRSÍLIADF, por meio de sua sócia Sra. Maria do Carmo Costa Galdino para o Sr. Raimundo Alves da Silva, pelo importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo período de 05 anos, tendo como vigência o período de 01/08/2005 a 30/07/2010; (xiii) em 01 de fevereiro de 2006, ainda durante a vigência do contrato de locação, foi registrado no imóvel um termo aditivo ao então contrato de locação, por parte da empresa PRINTER GRÁFICA E FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA, então representada pela sócia Sra. Maria do Carmo Costa Galdino, a fim de modificar voluntariamente entre as partes, as cláusulas do contrato de locação, estabelecendo o período de duração da locação com termo inicial em 01/02/2006, sendo extinto no dia 31/01/2011; (xiv) em 01 de novembro de 2009, foi registrado, uma rerratificação do termo aditivo do contrato de locação, das empresas Editora Gráfica Brasiliana Ltda. e PRINTER GRÁFICA E FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA, locador 4 e locatária, a fim de retificar e ratificar a cláusula 1 (um) do termo aditivo do contrato de locação, estabelecendo que “(...) Desta forma, o período de duração da locação estabelecido naquele contrato passa a ter termo inicial em 01/02/2006, sendo extinto no dia 31/01/2011. Leia-se: 1 – PRORROGAÇÃO: Que as partes de comum acordo resolvem prorrogar o prazo de vigência do contrato de locação, firmado entre LOCADOR e LOCATÁRIA, por mais 60 (sessenta) meses. 1.1 – Desta, forma, o período de duração da locação estabelecido no contrato, que terminará em 31.11.2009, passa a ter termo final no dia 31.11.2014.”; (xv) em 21 de Janeiro de 2010, a empresa PRINTER GRÁFICA E FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA, agora como sublocadora e o Sr. Raimundo Alves da Silva, até então sublocatário, registraram termo aditivo ao contratual de sublocação, a fim de promover a modificação da cláusula primeira, para alteração do nome das partes, em razão da constituição da pessoa jurídica FÓRMULA GRÁFICA E EDITORA LTDA pelo sublocatário Sr. Raimundo Alves da Silva, que passou a sucedê-lo nas obrigações, bem como, para prorrogar o período de vigência do contrato de sublocação por mais 05 anos, ainda, modificando a cláusula 14a, que passou a estabelecer o direito de preferência previsto no art. 30 da Lei no 8.245/91, para hipótese de alienação do imóvel, bem ainda, exigindo a obrigação de que o eventual adquirente do imóvel, deveria cumprir com o contrato de sublocação, nos termos do art. 8o da Lei no 8.245/91, nas seguintes condições: “(...)“III- ALTERAÇÃO DAS PARTES (...) PRIMEIRA – O SUBLOCADOR dá em SUBLOCAÇÃO a FÓRMULA GRÁFICA E EDITORA LTDA, parte do imóvel sito à SIG/SUL, Quadra, 04, Lote n. 283, Térreo, pelo prazo de 5 (cinco) anos. IV – PRORROGAÇÃO As partes de comum acordo resolvem prorrogar o prazo de vigência do contrato de sublocação, firmado entre SUBLOCADORA e SUBLOCATÁRIO, por mais 5 (cinco) anos a partir do término de vigência do contrato originário. Desta forma, o período de duração da locação estabelecido no contrato, que terminará em 30.07.2010, passa a ter termo final no dia 30.07.2015. (...) V – DIREITO DE PREFERÊNCIA E DIREITO DE EXIGIR O CUMPRIMENTO DA SUBLOCAÇÃO NA HIPÓTESE DA ALIENÇÃO (...) DÉCIMA QUARTA – Fica concedido ao SUBLACATÁRIO o direito de exercer a preferência na aquisição do imóvel, nas mesmas condições em que for oferecido a terceiros, previsto no art. 27 da Lei n. 8.245/91, em detrimento ao direito do SUBLOCADOR, uma vez que a sublocação alcança mais de cinquenta por cento (50%) do imóvel, nos termos do art. 30 da Lei n. 8.245/91. PARÁGRAFO ÚNICO. O presente contrato de sublocação terá vigência mesmo em caso de alienação do imóvel, conforme previsto no art. 8o da Lei n. 8.245/91, razão pela qual deverá ser deverá ser registrado junto a matricula do imóvel.”; (xvi) em 31/12/2015 as partes firmaram novo instrumento particular datado de 31/12/2015 com novo contrato de locação com mesmo valor, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo prazo de 72 (setenta e dois) meses, findando em 31/12/2021; (xvii) o contrato de locação firmado e registrado é uma fraude perpetrada pelo próprio Sr. Roberto Salim e os demais “proprietários” das empresas agravadas; (xviii) Sr. Raimundo Alves da Silva, tanto já fez parte da empresa locatária/sublocadora, como hoje é o legítimo representante da sublocatária, a empresa FÓRMULA GRÁFICA E EDITORA LTDA, bem como, que a empresa PRINTER GRÁFICA E FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA está integralizada a empresa FÓRMULA GRÁFICA E EDITORA LTDA.; (xix) o imóvel já havia sido adjudicado para o credor hipotecário, o Banco do Brasil, razão pela qual não possuía nenhuma legitimidade a empresa PRINTER GRÁFICA E FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA, em 01 de agosto de 2005 para dar parte de do imóvel por ela locado em sublocação; (xx) também não possuía mais nenhuma legitimidade a empresa Editora Gráfica Brasiliana Ltda., em 31/12/2015 para firmar contrato de locação com a empresa FÓRMULA GRÁFICA E EDITORA.; (xxi) todas as ações feitas pela empresa Editora Gráfica Brasiliana Ltda., bem como, pela empresa Agravada foram realizadas posteriormente à adjudicação do referido imóvel e até mesmo à decretação da falência; (xxii) A Agravante pleiteou que o juízo de primeiro grau determinasse o pagamento dos aluguéis em juízo, pois estes estão sendo realizados em pessoa diversa do legítimo proprietário; (xxiii) objeto da ação principal é a validade de contrato de locação e não a titularidade do bem; (xxiv) o negócio jurídico averbado na Matrícula 31.733 do 1o Ofício de Registro de Imóveis é anulável em virtude do dolo praticado pelo locador e pelo “locatário” do bem; (xxv) contrato firmado está eivado de vício resultante de dolo e fraude contra credores e resultará na sua anulação judicial; (xxvi) o melhor caminho é o depósito dos valores de aluguel em juízo, pois estão sendo pagos para pessoa errada. Em sede de efeito suspensivo ativo, requer que seja determinado o depósito dos alugueis em juízo até a decisão de mérito no processo principal. Alega, para tanto, que o pagamento dos aluguéis está sendo realizado mensalmente a pessoa diversa do verdadeiro titular do bem. Limita-se a afirmar que seu direito está “evidenciado conforme fundamentação amplamente discorrida e documentação acostada aos autos”, sendo o efeito suspensivo medida que se impõe. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 24436552). É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 24436552). É o relatório. DECIDO. DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo (ID 24436544) interposto por LOGPRESS SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA. em face de FÓRMULA GRÁFICA E EDITORA LTDA e RAIMUNDO ALVES DA SILVA ante decisão proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, na ação anulatória de contrato de locação c/c imissão na posse c/c tutela provisória de urgência, processo número 0715150-44.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de depósito judicial do aluguel do imóvel situado no LOTE 283, DA QUADRA 04, DO SIG/SUL, BRASÍLIA-DF. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, ainda que ativo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) A controvérsia recursal envolve discussão sobre a possibilidade de se determinar, in limine, depósito judicial do aluguel do imóvel situado no LOTE 283, DA QUADRA 04, DO SIG/SUL, BRASÍLIA-DF, sendo esse também o pedido de mérito, como medida satisfativa. Diante dos elementos constantes dos autos, das alegações formuladas pelo Agravante, do processo na origem, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a atribuição de efeito suspensivo ativo à decisão agravada, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, a Agravante trouxe à apreciação sumária do agravo, para efeitos de tutela, uma questão de fundo que traz especificidades e complexidades que demandam a efetivação da dilação probatória, o que é incompatível com a medida de urgência, por agora. Alega ter existido uma “fraude” elaborada por Roberto Salim, afirmando, ainda, que o Sr. Raimundo Alves da Silva, tanto já fez parte da empresa locatária/sublocadora, como hoje é o legítimo representante da sublocatária, a empresa FÓRMULA GRÁFICA E EDITORA LTDA, bem como, que a empresa PRINTER GRÁFICA E FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA está integralizada a empresa FÓRMULA GRÁFICA E EDITORA LTDA. e que, com isso, os valores dos aluguéis estão sendo direcionados a outra pessoa que não ela. A todo esse cenário soma-se o entendimento firmado na origem em relação à matéria relevante à solução da lide, qual seja, a identificação de eventual prática, por parte da Agravada, que enseje (i) a anulação do contrato firmado entre as partes, com (ii) a consequente desocupação do imóvel, (iii) apuração de benfeitorias no imóvel realizadas pela Agravada. Em relação a tal, a própria Agravante, em sua peça, corrobora o objeto do feito na origem, qual seja, a validade de contrato de locação, alegando ter existido vício resultante de dolo e fraude contra credores e resultará na sua anulação judicial. Com isso e diante da necessidade de apurar efeitos eventuais em relação ao negócio jurídico firmado, na origem definiu-se, durante a instrução, a realização de perícia (ID 50298934), que impacta, inclusive, na apreciação perseguida pela Agravada em relação aos efeitos da anulação do negócio. Assim sendo, (i) o tema é controvertido, (ii) a instrução, na origem, está sendo feita e (iii) em adiantado momento, qual seja, realização de perícia. Essa situação narrada na inicial do agravo, ao menos no presente momento e considerando os limites dessa cognição sumária, envolve questões de fundo que precisam ser vencidas com o mínimo de contradita, a partir da mínima dilação probatória, quer seja na origem, como dito, bem como em sede de contraminuta de agravo, comprometendo, ao menos nesse primeiro momento, o alcance da tutela pretendida. O pedido da Agravante traz em seu contexto identidade com o objeto da ação, de modo a ser uma medida satisfativa que, para que possa ser alcançada, demanda instrução na origem e mínima verticalização aqui na esfera recursal, extrapolando a esfera de cognição sumária que o agravo permite em termos de atribuição de efeito suspensivo ativo. Além disso, a Agravante se limitou em frisar que o pagamento dos aluguéis estão sendo realizados mensalmente a pessoa diversa do verdadeiro titular do bem e, como requisito para pretender a atribuição do efeito suspensivo ativo, limitou-se a afirmar, de maneira genérica, que seu direito está “evidenciado conforme fundamentação amplamente discorrida e documentação acostada aos autos”. Como se trata de medida satisfativa, necessário, pois, demonstrar, de plano e pronto, o cumprimento dos requisitos para que, em sede de tutela, pudesse o efeito suspensivo ativo ser atribuído, não bastando a invocação genérica que, a rigor, sustenta o pedido de reforma da decisão, por ocasião da apreciação do agravo de instrumento no mérito. Nesse cenário, o Agravante não delineou o risco de dano irreparável. Não haverá prejuízo para as partes agravante e agravada o sobrestamento do feito até a apreciação do mérito. Assim sendo, o que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso de agravo de instrumento, enquanto resta pendente o debate trazido para a apreciação dessa Relatoria. Diante da necessidade de viabilizar a garantia do processo, evitando, assim, dissabores em face de diligências irreversíveis e decisões contraditórias, entendo que o Agravante, não logrou êxito em apontar, como afirmei anteriormente, o periculum in mora, uma vez que não se tem nos autos possibilidade de concretização, em definitivo, do prejuízo firmado em face do Agravante. O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, não entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, tendo em vista que não houve demonstração pela parte agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são prejudiciais. Assim, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo ativo. Oficie-se o Juízo a quo, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensadas as informações. Intime-se o Agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos para o voto. Publique-se e se intimem. Brasília, 6 de abril de 2021 12:42:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador